Tribunal: TJPA
Processo: 0014307-09.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014307-09.2018.8.14.0051

APELANTE: BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO, ALEX MUNHOZ DA SILVA

AUTORIDADE: ALEX JHONDAFFERSON QUINTERO MUNOZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 33, 35 E 40, V, DA LEI 11. 343/2006 C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL – VÁRIOS APELANTES – DIVERSAS TESES:
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO A PRIMEIRA APREENSÃO DE DROGA, BEM COMO PELA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO A SEGUNDA APREENSÃO DE DROGA E AINDA, O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS, RELACIONADO À SEGUNDA APREENSÃO. ALTERNATIVAMENTE, PLEITEIA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A PRIMEIRA APREENSÃO E AO FINAL, QUE SEJA CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NULIDADE DO FEITO, ADUZINDO QUE APESAR DE REQUERIDO, NÃO TEVE ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, CAUSANDO-LHE PREJUÍZO À DEFESA - MÉRITO, AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO DA OPERAÇÃO ESMIRILHÃO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A APREENSÃO DOS 500 QUILOS DE COCAÍNA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TESES REBATIDAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

YALLEN KLEITON RODRIGUES, ALEX MUNHOZ DA SILVA E BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia, em síntese que os apelantes e outros denunciados, fazem parte de um grupo criminoso responsável por transportar entorpecentes e que o grupo estava sendo monitorado pela polícia, que realizou duas apreensões, que culminaram na prisão dos mesmos e apreensão de mais de 600 (seiscentos) quilos de cocaína pura.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou os ora acusados nas sanções punitivas dos artigos 33, 35 e 40, V, da Lei 11. 343/2006 c/c artigo 69, do Código Penal, fixando para Yallen Kleiton Rodrigues Fialho, a pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão e pagamento de 3.350 (três mil, trezentos e cinquenta) dias multa. Para o ora condenado Alex Munhoz da Silva, fixou a pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão e pagamento de 3.720 (três mil, setecentos e vinte) dias multa e em relação à Bruno Rafael Sousa Medeiros, a pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 2.740 (duas mil, setecentos e quarenta) dias multa, a serem cumpridos todos no regime fechado.

Inconformados, os apelante recorreram em peças separadas.

YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, em relação a primeira apreensão de droga, bem como pela aplicação da confissão espontânea quanto a segunda apreensão de droga e ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

ALEX MUNHOZ DA SILVA, requer a sua absolvição dos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, relacionado à segunda apreensão. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a primeira apreensão e ao final, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, pugna preliminarmente pela nulidade do feito, aduzindo que apesar de requerido, não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, causando-lhe prejuízo à defesa.

No mérito, requer o afastamento do sigilo telefônico da Operação Esmirilhão ou de qualquer outra que envolva o nome do apelante Bruno Rafael, fazendo constar dos autos todos os pedidos, alvarás e relatórios de inteligência policial, que trate da operação e após seja intimada a defesa para que se manifeste sobre todos os documentos.

Requer ainda, a sua absolvição em relação a apreensão dos 500 quilos de cocaína, por insuficiência de provas e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebateu todos os argumentos dos apelantes, pelo que requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso de Yallen Kleiton Rodrigues Fialho, para que seja reformada a pena base imposta, referente a segunda apreensão e improvimento em relação aos apelantes Alex Munhoz da Silva e Bruno Rafael Sousa Medeiros, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

YALLEN KLEITON RODRIGUES FIALHO, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, em relação a primeira apreensão de droga, bem como pela aplicação da confissão espontânea quanto a segunda apreensão de droga e ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Dos autos vê-se, que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, valorou negativamente a culpabilidade, quando entendeu
“
exacerbadora do tipo penal, uma vez que não só tinha ciência, mas participou da empreitada criminosa cedendo o seu nome para transferência da propriedade do caminhão adquirido especificamente para o transporte dos mais de 500 kg de cocaína pura para o seu nome.”,
considerou como desfavorável também, as circunstâncias do crime, aduzindo que
“pesam em desfavor do réu, já que por ser grande quantidade de droga demandou maior organização e divisão de tarefas aos membros do grupo”,
aplicando-lhe a pena acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias multa.

Entendo, pois, que a reprimenda inicial encontra-se justa e necessária para prevenção e reprovação do delito, totalmente proporcional ao caso concreto e em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei.

Não há como acolher o pleito em relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois na sentença condenatória o juiz deixou de reconhece-la, em virtude do apelante apenas ter confirmado o que se evidenciou quando de sua prisão em flagrante, tornando seu relato irrelevante para o esclarecimento dos fatos, não sendo utilizado pelo magistrado.

De igual forma, não existe a possibilidade de aplicar a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, já que ausentes os requisitos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois fora condenado também pelo crime de associação para o tráfico, ou seja, dedica-se às atividades criminosas e integra organização criminosa.

Portanto, perfeitamente adequada a dosimetria da pena, pelo que deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

ALEX MUNHOZ DA SILVA, requer a sua absolvição dos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, relacionado à segunda apreensão.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão da droga e veículos, pelas informações da Polícia federal levantadas, pelos laudos toxicológicos definitivos de constatação de entorpecente e ainda pelo laudo de perícia nos veículos que transportavam a substância entorpecente.

A autoria em relação a segunda apreensão, de igual forma resta incontroversa, com base nos depoimentos testemunhais e interrogatório dos apelantes, em que se visualiza facilmente, que as duas apreensões tem vínculo com uma única associação criminosa, da qual o apelante é membro.

Assim, o simples fato do apelante se opor à acusação de envolvimento no tráfico de drogas, referente a segunda apreensão, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque restou claro que o mesmo faz parte da associação para o tráfico que transportava o entorpecente, razão pela qual devidamente comprovada tanto materialidade, quanto a autoria do crime, pelo que deve ser mantida a condenação.

No que se refere ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, entendo que a versão apresentada por ele é eivada de vícios, na tentativa de afastar a existência da associação, de maneira que tenta afastar o vínculo entre as duas apreensões, tentando convencer que se tratam de facções diferentes.

Assim, o magistrado sentenciante entendeu que sua "confissão" teve a intenção de manipular e afastar seu vínculo com o grupo criminoso, deixando de aplicar a atenuante, de forma fundamentada, pelo que não merece qualquer reparo nesse sentido.

Quanto ao pedido final, de concessão do direito de recorrer em liberdade, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Por sua vez, BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, pugna preliminarmente pela nulidade do feito, aduzindo que apesar de requerido, não teve acesso aos autos de interceptação telefônica, causando-lhe prejuízo à defesa, no entanto, não há qualquer procedimento de interceptação telefônica, o que existe nos autos são relatórios prévios de materiais apreendidos (fls. 250 e seguintes), referente a 06 (seis) aparelhos celulares, apreendidos pela Polícia Federal, alvos de busca e apreensão decretado pelo juízo
a quo,
devidamente documentado nos autos.

Nos referidos documentos, constam os registros de chamadas, conversas do aplicativo WatshApp dos celulares apreendidos, todos disponíveis nos autos, não havendo qualquer ilegalidade na ação penal.

Dessa forma, não há qualquer nulidade processual, visto que todas as provas estão documentadas e conforme ressaltado pelo Ministério Público de 1º Grau:
“jamais fora negado ao apelante ou a qualquer dos réus, que tiveram total conhecimento, em contraditório judicial”.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito, em que requer o afastamento do sigilo telefônico da Operação Esmirilhão ou de qualquer outra que envolva o nome do apelante Bruno Rafael, para que se faça constar dos autos todos os pedidos (inicial e prorrogação), alvarás e relatórios de inteligência policial, que trate da operação e após seja intimada a defesa para se manifestar sobre todos os documentos, no entanto, o pedido encontra-se equivocado, vez que todas as provas utilizadas na sentença condenatória, estão devidamente documentadas nos autos, razão pela qual entendo que foi exercido o contraditório e ampla defesa em todos os momentos da defesa técnica.

Requer ainda, a sua absolvição em relação a apreensão dos 500 quilos de cocaína, por insuficiência de provas e absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico.

A materialidade dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de ambas as apreensões, mostra-se incontroversa com base nos Autos de Apresentação e Apreensões, Laudos de constatação das drogas, perícias realizadas nos veículos que transportavam as drogas, bem como na prova oral colhida durante a instrução criminal.

De igual forma, a autoria delitiva quanto a participação do apelante nas duas apreensões de drogas foram confirmadas, através de depoimentos das testemunhas, interrogatório dos apelantes e demais provas, em que consta que as investigações se iniciaram a partir de denúncia de que o imóvel do apelante, em Alter do Chão, estaria servindo de base para o tráfico, a partir daí a polícia intensificou a vigilância no local e verificou a entrada de um caminhão baú suspeito.

Acionada a Policia Rodoviária Federal, foi realizado o flagrante e apreensão do primeiro carregamento de drogas (500kg de cocaína) e em seu interrogatório, o próprio apelante relatou que foi preso no aeroporto de Manaus, antes da aludida apreensão, quando tentava trazer a quantia de US$ 100000 (cem mil dólares) a mando de Jesus Quintero. Que após essa prisão, retornou para Santarém e foi procurado por Alex (filho de Jesus Quintero). Interessado em alugar seu imóvel em Alter.

Apesar das declarações contraditórias e orquestradas dos acusados, ficou claro o
animus associativo
de Bruno Rafael com a facção criminosa, participando inclusive indiretamente da segunda apreensão.

Ressalte-se, foram mais de 500kg de cocaína apreendidos dentro de um caminhão baú, que estava guardado no imóvel do apelante. Portanto, não há hipótese de absolvição. Apesar do acusado ter confessado que foi preso ao transportar vultosa quantia em moeda estrangeira em Manaus e que tenha revelado o nome dos envolvidos no aluguel de seu imóvel, ele nega o que lhe é conveniente, na tentativa de afastar seu envolvimento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 17/05/2022